Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727868-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. PET 13.109/DF. STJ. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Segundo o entendimento dominante desta Corte de Justiça, que se apoia na jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, enquanto substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não se consumou. 2 – Sabe-se que o tema concernente à prescrição da própria pretensão de execução coletiva pelo Sindicato aguarda a apreciação de Recurso Especial Retido (art. 542, § 3o, do CPC/73) interposto em face do julgamento do Agravo de Instrumento (0005634-25.2011.8.07.0000), manejado nos Embargos à Execução Coletiva (0063796-44.2010.8.07.0001). Embora o mencionado Recurso Especial não ostente efeito suspensivo e o STJ tenha negado seguimento ao pedido de destrancamento do REsp na Petição n. 13.109/DF, afastando a incidência do Tema Repetitivo n. 880 e assentando premissas que se coadunam com a inocorrência de prescrição tanto da execução coletiva quanto do cumprimento individual, a ressalva no sentido de que “a natureza da questão discutida – prescrição da pretensão executiva – torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução” (AgInt na Pet 13.109/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021), recomenda que a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor seja condicionada ao trânsito em julgado do tema relativo à prescrição da Execução Coletiva nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão da ora recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que se reconheça possível a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. Afirma que o fato de o juiz da execução coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido individual de outros exequentes não afastaria a prescrição. Defende que o sindicato teria ajuizado a execução coletiva em 2010, data em que já dispunha de todos os documentos necessários para que os substituídos optassem ou não, pelo ajuizamento da ação de cumprimento individual da sentença, tendo em vista que em agosto do mencionado ano, todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos. Destaca que a ora recorrida possuiria todos os elementos indispensáveis à promoção do cumprimento individual da sentença. Menciona que o prazo prescricional não teria permanecido suspenso durante todo o curso da execução coletiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932” (AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/6/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027